Tribunal: STM
Processo: 7000245-57.2024.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE REENGAJAMENTO COM ASSINATURA FALSA. FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA.
A autoria e a materialidade do delito de falsificação de documento público restaram amplamente demonstradas pelas provas documental e testemunhal reunidas ao longo da instrução processual. O Acusado falsificou a assinatura do Comandante de sua Organização Militar em uma Declaração de Reengajamento, com o objetivo exclusivo de instruir um pedido de empréstimo consignado perante instituição financeira civil.
O fato delituoso foi descoberto quando outro militar tentou obter empréstimo no mesmo banco utilizando o modelo atualizado e correto da declaração, o qual foi recusado pela instituição financeira por divergir do modelo e da assinatura anteriormente apresentados pelo Acusado.
Embora o Acusado tenha exercido o seu direito constitucional ao silêncio perante o Conselho de Justiça, a sua confissão extrajudicial, formalizada em Termo de Declarações assinado perante seus superiores hierárquicos e ratificada pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, constitui prova robusta e suficiente para atestar a autoria do crime.
A alegação da Defesa de que o Laudo Pericial Grafotécnico não conseguiu identificar o Acusado como autor da falsificação não tem o poder de desconstituir o conjunto probatório. O laudo foi conclusivo ao atestar que a assinatura no documento era falsa, divergindo da assinatura verdadeira do Comandante. A impossibilidade de atribuir a autoria gráfica ao Acusado ocorreu unicamente porque as amostras de assinaturas fornecidas por ele foram descartadas pelos peritos, por não atenderem aos parâmetros técnicos de comparação, e não porque a perícia o excluiu como autor do fato.
A conduta praticada ofende gravemente o bem jurídico tutelado pelo artigo 311 do Código Penal Militar, afetando diretamente a ordem administrativa, a fé pública e a credibilidade dos documentos emitidos pelas Forças Armadas.
A pena definitiva imposta ao Réu foi fixada no mínimo legal, mostrando-se razoável, proporcional à gravidade da conduta e necessária à proteção dos bens jurídicos tutelados, com a devida concessão do benefício da suspensão condicional da pena.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000245-57.2024.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ARTHUR EUGÊNIO DE OLIVEIRA SOARES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN CONHECIAM DO RECURSO INTERPOSTO
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DAVAM-LHE PROVIMENTO PARA
REFORMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA E ABSOLVIAM O
EX-CABO DO EXÉRCITO ARTHUR EUGÊNIO DE OLIVEIRA SOARES, DA
IMPUTAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CPM, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR

VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000245-57.2024.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: ARTHUR EUGÊNIO DE OLIVEIRA SOARES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGO 311 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE REENGAJAMENTO COM ASSINATURA
FALSA.

FINALIDADE
DE
OBTENÇÃO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO
DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA.
A autoria e a materialidade do delito de falsificação de documento público
restaram amplamente demonstradas pelas provas documental e testemunhal
reunidas ao longo da instrução processual. O Acusado falsificou a assinatura do
Comandante de sua Organização Militar em uma Declaração de
Reengajamento, com o objetivo exclusivo de instruir um pedido de empréstimo
consignado perante instituição financeira civil.
O fato delituoso foi descoberto quando outro militar tentou obter empréstimo no
mesmo banco utilizando o modelo atualizado e correto da declaração, o qual foi
recusado pela instituição financeira por divergir do modelo e da assinatura
anteriormente apresentados pelo Acusado.
Embora o Acusado tenha exercido o seu direito constitucional ao silêncio
perante o Conselho de Justiça, a sua confissão extrajudicial, formalizada em
Termo de Declarações assinado perante seus superiores hierárquicos e ratificada
pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, constitui prova robusta e
suficiente para atestar a autoria do crime.
A alegação da Defesa de que o Laudo Pericial Grafotécnico não conseguiu
identificar o Acusado como autor da falsificação não tem o poder de
desconstituir o conjunto probatório. O laudo foi conclusivo ao atestar que a
assinatura no documento era falsa, divergindo da assinatura verdadeira do
Comandante. A impossibilidade de atribuir a autoria gráfica ao Acusado ocorreu
unicamente porque as amostras de assinaturas fornecidas por ele foram
descartadas pelos peritos, por não atenderem aos parâmetros técnicos de
comparação, e não porque a perícia o excluiu como autor do fato.
A conduta praticada ofende gravemente o bem jurídico tutelado pelo artigo 311
do Código Penal Militar, afetando diretamente a ordem administrativa, a fé
pública e a credibilidade dos documentos emitidos pelas Forças Armadas.
7000245-57.2024.7.03.0103
40001382125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A pena definitiva imposta ao Réu foi fixada no mínimo legal, mostrando-se
razoável, proporcional à gravidade da conduta e necessária à proteção dos bens
jurídicos tutelados, com a devida concessão do benefício da suspensão
condicional da pena.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento ao recurso defensivo, mantendo na íntegra a
Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Militar que condenou o ex-Cb Ex ARTHUR EUGÊNIO DE OLIVEIRA
SOARES à pena de 02 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 311 do Código Penal
Militar
1.
A Denúncia assim narra a conduta delituosa (evento 34, DENUNCIA1,
processo nº 7000019-52.2024.7.03.0103/RS):

No dia 05 de janeiro de 2024, o Cabo Arthur Eugênio de Oliveira Soares, ora denunciado,
falsificou a assinatura do Coronel Alexandre da Fonseca Nepomuceno de Souza, comandante
do 3.º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica. A falsa assinatura foi lançada numa
declaração que o denunciado usou, apresentando perante o Banco Alfa, a fim de obter um
empréstimo consignado. O documento com a assinatura falsificada foi confeccionada pelo
próprio denunciado na Sargenteação da Companhia de Comando e Apoio da OM, local onde
ele (denunciado) prestava serviço de auxiliar.
[...]
O laudo grafotécnico considerou não ser possível afirmar que o denunciado tenha sido o autor
da falsificação, contudo, chegou à conclusão de que “houve disfarce ou falsificação” da
assinatura do nome do comandante lançada na declaração apresentada perante a instituição
financeira (Evento 18, anexo 2, pag. 49/75).
De todo modo, a materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio da declaração
(juntada aos autos) e da prova testemunhal ouvida no inquérito, reforçada pela confissão do
próprio denunciado, que disse, inclusive, que tinha ciência que aquela conduta é um crime
militar.
7000245-57.2024.7.03.0103
40001382125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, assim agindo, o denunciado praticou o delito de falsificar documento público,
falsificando um documento com timbre e a assinatura de um comandante de OM atentando
contra a administração militar, incidindo no crime previsto no art. 311 do Código Penal
Militar.
Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação do denunciado para
interrogatório e demais atos do processo, bem como a oitiva das testemunhas abaixo
arroladas, prosseguindo-se no feito até final julgamento e condenação do acusado [...].
(Grifos do original)

Constam dos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000019-52.2024.7.03.0103,
dentre outros, os seguintes documentos: Termo de Declarações (evento 18, SOL_IPM2, fl.
06); Portaria (evento 18, SOL_IPM2, fl.12); Termo de Inquirição de Testemunha do Cap
Rafael Silva Zanandréa (evento 18, SOL_IPM2, fls. 21-22), do 3º Sgt Guilherme de Oliveira
Fagundes (evento 18, SOL_IPM2, fls. 23-24), do 1º Ten Gabriel Francisco de Oliveira
Lando (evento 18, SOL_IPM2, fl. 31), da civil Aline Linck Ely (evento 18, SOL_IPM2, fls.
32-33); Termo de Inquirição do Investigado Cb Ex Arthur Eugênio de Oliveira Soares
(evento 18, SOL_IPM2, fls. 34-35); Laudo Pericial Grafotécnico (evento 18, SOL_IPM2, fls.
50-76); Relatório (evento 18, SOL_IPM2, fls. 106-111); Solução (evento 18, SOL_IPM2, fl.
112).
Por meio do Ofício nº 3-S1/SCmt/3º B Com GE, de 28/03/2024, o Comandante
do 3º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica informou que o Cb Ex ARTHUR
EUGÊNIO DE OLIVEIRA SOARES foi licenciado e excluído do estado efetivo daquela OM
em 29/02/2024 (evento 18, OFIC1, processo nº 7000019-52.2024.7.03.0103/RS).
A Denúncia foi oferecida em 28/06/2024 (evento 34, processo nº 7000019-
52.2024.7.03.0103/RS), e recebida em 03/07/2024 (evento 36, processo nº 7000019-
52.2024.7.03.0103/RS).
O Acusado foi devidamente citado no dia 25/07/2024 (evento 21, processo nº
7000245-57.2024.7.03.0103/RS).
A Defensoria Pública da União ofereceu, em 06/08/2024, Resposta à Acusação,
na qual pediu a contagem de todos os prazos processuais em dobro e a intimação pessoal, nos
termos do art. 44, I, da Lei Complementar nº 80/94; a intimação do Ministério Público Militar
para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); e, no mérito, a absolvição,
na forma do art. 439, “e”, do CPPM (evento 26, processo nº 7000245-
57.2024.7.03.0103/RS).
A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Militar designou, para o dia 02/10/2024, a audiência para inquirição das testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar; registrou que, na resposta à acusação, a Defesa,
afirmando “que as teses defensivas necessitam ser esmiuçadas na instrução processual”, não
postulou pela absolvição sumária; solicitou a intimação do MPM para se manifestar sobre o
requerimento defensivo relativo ao cabimento ou não do ANPP (evento 30, DESP1, processo
nº 7000245-57.2024.7.03.0103/RS).
7000245-57.2024.7.03.0103
40001382125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar não conheceu do pedido defensivo de celebração
de Acordo de Não Persecução Penal, aduzindo o que se segue:

(...) A uma, porque o instituto do ANPP não é assunto a ser pedido ao juízo nem decidido pelo
Juízo, na medida em que o dispositivo que rege a matéria preceitua que cabe ao Magistrado
tão somente homologar eventual proposta ofertada pelo Ministério Público, nos exatos termos
do art. 28-A e seus dispositivos correlatos do Código de Processo Penal (comum), facultando
ao Parquet avaliar se é cabível, no caso concreto, propor o acordo. Assim, não conheço do
pedido.
A duas, porque a Lei nº 13964/19, que implantou o instituto no art. 28-A do CPP, também
promoveu alteração no CPPM, apenas para criar o art. 16-A (...).
E, ao alterar o CPPM apenas neste ponto (idêntica norma foi implantada pela Lei 13.964/19
no CPP, com a criação do seu art. 14-A), a intenção do legislador foi, à toda evidência, de não
estender a aplicação do acordo de não persecução penal ao processo penal militar, não se
cuidando, portanto, de um esquecimento do legislador, que OPTOU POR NÃO CRIAR esse
Acordo na Justiça Militar, até porque a aprovação deste instituto seria extremamente
prejudicial ao controle da hierarquia e disciplinas e das peculiaridades do ambiente militar
(...). (evento 46, MANIF_MPM1, processo nº 7000245-57.2024.7.03.0103/RS).

A Defensoria Pública da União interpôs recurso administrativo contra o não
oferecimento de ANPP, requerendo a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público Militar (CCR/MPM), após o encerramento da instrução processual
(evento 50, processo nº 7000245-57.2024.7.03.0103/RS).
Em 02/10/2024, foi realizada audiência para a apreciação, pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, da resposta à acusação apresentada pela Defesa e para
a inquirição das testemunhas arroladas na Denúncia. Ante a falta do pedido da Defesa de
absolvição sumária, decidiu o Conselho pelo prosseguimento da ação, ratificando a decisão
da Juíza Federal Substituta.
Foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação: Cap Rafael Silva
Zanandrea, 3º Sgt Guilherme de Oliveira Fagundes e 1º Ten Gabriel Francisco de Oliveira
Lando. O MPM declarou encerrada a sua prova testemunhal. (eventos 53 e 54, processo nº
7000245-57.2024.7.03.0103/RS).
A Defesa Pública, na fase do § 2º do art. 417 do CPPM, não arrolou
testemunhas (evento 82, PET1, processo nº 7000245-57.2024.7.03.0103/RS).
No dia 30/01/2025, em Sessão para qualificação e interrogatório, o Acusado
exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (eventos 77 e 78, processo nº
7000245-57.2024.7.03.0103/RS).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu
(evento 83, MANIF_MPM1, processo nº 7000245-57.2024.7.03.0103/RS).
7000245-57.2024.7.03.0103
40001382125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Despacho de 21/02/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Militar determinou o encaminhamento do recurso administrativo da
Defesa para a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar e a intimação
das Partes, sucessivamente, para a apresentação de alegações escritas, na forma do art. 428 do
CPPM (evento 86, DESP1, processo nº 7000245-57.2024.7.03.0103/RS).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a procedência da
ação, para fins de condenação do ex-militar nos termos da Denúncia (evento 92,
ALEGAÇÕES1, processo nº 7000245-57.2024.7.03.0103/RS).
Em Alegações Escritas, a Defensoria Pública da União a requereu a absolvição,
com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM (evento 96, ALEGAÇÕES1, processo nº
7000245-57.2024.7.03.0103/RS).
Em 25/04/2025, foi juntada aos autos a deliberação da 529ª Sessão Ordinária da
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, referente ao recurso
administrativo contra o não oferecimento de ANPP. A CCR/MPM, por unanimidade, de
acordo com o Relatório e o Voto do Relator, decidiu pelo não provimento do recurso
interposto pela Defesa, mantendo íntegra a Decisão recorrida, conforme a ementa (evento
108, processo nº 7000245-57.2024.7.03.0103/RS):

RECURSO. DEFESA. RECUSA DO MPM AO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE
PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
INAPLICABILIDADE DO ACORDO NA ESPÉCIE, ANTE AS CARACTERÍSTICAS DO
CRIME PERPETRADO, EM TESE. Remessa de autos de Ação Penal Militar à CCR/MPM,
decorrente da interposição de Recurso defensivo ante a não aquiescência, por parte do Órgão
Ministerial na Instância, de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. A propositura
do ANPP é atribuição legal exclusiva do Ministério Público. Imprescindibilidade de
preenchimento de requisitos legais. Inaplicabilidade aos delitos que violem a hierarquia e a
disciplina. Princípio da Independência Funcional. Voto pelo não provimento do Recurso.
(Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. Procedimento
Administrativo n°101.2025.000022. Relator: Dr. Luciano Moreira Gorrilhas. 529ª Sessão
Ordinária de Julgamento, realizada nos dias 09 e 10 de abril de 2025).

Em Sessão de Julgamento do dia 25/06/2025, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Militar, por unanimidade, julgou
procedente a ação penal, para fins de condenar ARTHUR EUGÊNIO DE OLIVEIRA
SOARES à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por infração ao art. 311 do Código Penal
Militar, assegurando os benefícios de apelar em liberdade e da suspensão condicional da
execução da pena, pelo prazo de três anos (redação dada pela Lei nº 14.688/2023),
observadas as condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a alínea “a”,
acrescida da obrigação de se apresentar trimestralmente na 1ª Auditoria da 3ª CJM,
registrando
o
comparecimento
(eventos
127
e
128,
processo
nº
7000245-
57.2024.7.03.0103/RS).
A Sentença foi publicada em 26/06/2025 (evento 130, SENT1, processo nº
7000245-57.2024.7.03.0103/RS).
7000245-57.2024.7.03.0103
40001382125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformada, a Defensoria Pública da União interpôs, em 16/07/2025, recurso
de Apelação
(evento
140, APELAÇÃO1,
processo
nº
processo
nº
7000245-
57.2024.7.03.0103/RS).
Em suas Razões Recursais, requer a absolvição, na forma do art. 439, alínea
“e”, do Código de Processo Penal Militar. Para tanto, argumenta que, embora a prova
testemunhal tenha sido desfavorável ao Apelante, o exame grafotécnico, em escala de
convicção, considerou nula a possibilidade de o Réu ter sido o autor da assinatura do Coronel
Alexandre da Fonseca Nepomuceno de Souza, Comandante do 3.º Batalhão de
Comunicações e Guerra Eletrônica, o que deve preponderar, máxime porque o Parquet de
Armas não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (evento 149, RAZREC1,
processo nº 7000245-57.2024.7.03.0103/RS).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requer seja desprovido o
presente recurso de Apelação, mantendo-se a Sentença que condenou ARTHUR EUGÊNIO
DE OLIVEIRA SOARES às penas do artigo 311 do Código Penal Militar (evento 152,
CONTRAZAP1, processo nº 7000245-57.2024.7.03.0103/RS).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo
conhecimento do presente recurso de Apelação e, no mérito, pronuncia-se pelo não
provimento do Apelo, mantendo-se íntegra a r. Sentença condenatória, por seus próprios
fundamentos jurídicos, conforme as Contrarrazões Ministeriais (evento 9, PARECER 1,
processo nº 7000245-57.2024.7.03.0103/STM).
O Eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.
VOTO
Segundo consta dos autos, o Réu solicitou um empréstimo consignado ao Banco
Alfa fazendo uso de uma Declaração de Reengajamento constando falsa assinatura do
Comandante da Companhia em que servia.
O fato só foi descoberto porque outro militar do Batalhão, 3º Sgt FAGUNDES,
também precisou fazer um empréstimo consignado com o mesmo banco e, ao encaminhar o
modelo novo de solicitação, este não foi aceito por aquela instituição bancária, verificando-se
que era diferente do modelo que havia sido anteriormente apresentado pelo Cabo ARTHUR e
da assinatura do Comandante.
Resolveu o Conselho Permanente de Justiça do Exército, por unanimidade,
julgar procedente a ação penal, para fins de condenar ARTHUR EUGÊNIO DE
OLIVEIRA SOARES à pena de dois anos de reclusão, por infração ao art. 311 do Código
7000245-57.2024.7.03.0103
40001382125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal Militar, assegurando os benefícios de apelar em liberdade e da suspensão condicional
da execução da pena, fixando o regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena em
estabelecimento civil.
Inconformada com a Sentença condenatória, a Defensoria Pública da União
interpõe o presente recurso, postulando a modificação do julgado, para ver decretada a
absolvição do ex-Cabo ARTHUR.
O apelo não merece prosperar, conforme fatos e fundamentos a seguir expostos.
Autoria e materialidade restaram demonstradas de modo incontroverso nos
autos.
A materialidade foi comprovada pela Declaração supostamente subscrita pelo
Comandante, fornecida pelo próprio Investigado no início das investigações (IPM 7000019-
52.2024.7.03.0103, evento 18, SOL_IPM2, fl. 4), e pelo Laudo Grafotécnico realizado no
referido documento, que comparou a assinatura falsificada com a assinatura real do
Comandante, confirmando sua imitação (evento 18, SOL_IPM2, fls. 50/76).
A autoria também restou comprovada, tanto pela confissão extrajudicial, seja a
oral prestada aos superiores, seja a escrita constante no Termo de Declarações, bem como
pelos depoimentos dessas testemunhas em Juízo.
Perante o Conselho de Justiça, o Réu reservou-se ao direito de permanecer
calado.
Entretanto, antes mesmo da instauração do IPM, o Cb ARTHUR confessou aos
seus superiores ter confeccionado a aludida Declaração no dia 5 de janeiro de 2024, no
computador da Sargenteação da Companhia de Comando e Apoio (CCAP) do 3º Batalhão de
Comunicação e Guerra Eletrônica (B Com GE).
O militar era, à época, Auxiliar da Sargenteação, e declarou que imprimiu a
Declaração na impressora da Companhia de Comunicações do Posto de Comando e assinou o
documento sozinho no alojamento dos Cabos e Soldados. Que fez uso da Declaração para a
realização do empréstimo consignado. Que enviou os documentos necessários ao Banco Alfa
de forma digital, pelo WhatsApp. Declarou ter ciência de que tal fato caracteriza indício de
crime previsto no Código Penal Militar. Na oportunidade, entregou cópia da Declaração por
ele confeccionada para o Comandante da Companhia, que foi juntada aos autos e depois
levada para ser periciada (evento 18-SOL_IPM2, fls. 34/35).
As testemunhas a quem o Réu confessou ter praticado o delito, em Juízo,
ratificaram o fato de terem ouvido a confissão.
A testemunha 3º Sgt GUILHERME DE OLIVEIRA FAGUNDES, embora não
tenha conversado com o Réu após os fatos, foi o primeiro a descobrir que o Réu tinha
encaminhado a declaração falsa para o Banco Alfa.
Essa testemunha declarou ao Conselho de Justiça que antes do reengajamento,
para conseguir um empréstimo, era necessário obter a assinatura do Comandante, que é o
respaldo para o Banco de que o militar ficaria mais 12 meses no Exército; que o Banco Alfa
7000245-57.2024.7.03.0103
40001382125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manda o modelo; que entregou o modelo para o Tenente colher a assinatura do Comandante e
recebeu como resposta do Tenente que o modelo era antigo e que o Comandante não iria
assinar; que alterou o texto, o Comandante assinou o novo texto e o Depoente mandou para o
Banco Alfa; que a moça do Alfa disse que com aquele texto o empréstimo não poderia ser
aprovado e mandou por foto o texto que seria o correto para o Banco e que tinha sido
encaminhado pelo Cb ARTHUR; que comparando os dois modelos, da testemunha e do Réu,
perceberam que a assinatura era diferente; que o modelo que o Cb ARTHUR mandou para o
Banco e que o Banco mandou por foto ao Depoente era o que o Comandante não aprovara;
que então informou ao Tenente LANDO sobre a situação (Evento 53 – VIDEO2).
A testemunha 1º Ten GABRIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA LANDO
afirmou que, na época, era responsável pelo Comando da Companhia e que as solicitações de
empréstimos dos militares passavam pelo Depoente. Que a solicitação específica do Cabo
ARTHUR EUGÊNIO não passou por ela. Que estava na época do reengajamento, faltando
apenas um mês para terminar o tempo dos militares, e o Banco não estava concedendo
empréstimo, só com a declaração de que o militar iria renovar. Que o 3° Sgt FAGUNDES
precisou fazer um empréstimo e foi ao Depoente com o modelo antigo e o Depoente disse
que era modelo errado e que o Comandante só assinaria o modelo novo. Que o Sgt mandou o
modelo novo assinado pelo Cmte ao Banco e a moça do Banco questionou este segundo
modelo porque já havia recebido o modelo anterior do Cb ARTHUR SOARES, inclusive com
a assinatura do Comandante diferente. Que o modelo antigo do documento não estava mais
autorizado a ser utilizado e que, mesmo que o Comandante tivesse visto o documento, ele não
o teria assinado; no modelo novo constava que o militar poderia vir a ser licenciado dentro
dos 12 (doze) meses. A testemunha conhece a assinatura do Comandante e afirmou que a
assinatura no documento apresentado pelo Réu era uma clara falsificação. Disse ter
conversado com o Réu, que ele admitiu ter assinado o documento, motivado pela necessidade
de dinheiro. Que a situação levou à abertura de uma investigação policial após a descoberta
da falsificação. Que o Réu era excelente Cabo e o nome dele estava dente os que iriam
reengajar (APM Evento 53 – VIDEO3).
A testemunha Cap RAFAEL SILVA ZANANDRÉA, à época Comandante da
CCAp, declarou ter sido comunicado de que, na tentativa de conseguir um empréstimo, o Sgt
Fagundes descobriu que o documento que foi apresentado pelo Réu à Gerente do Banco Alfa
estava com modelo e assinatura diferente do Coronel Alexandre da Fonseca Nepomuceno de
Souza, Comandante do 3º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica. Que conversou
com o Réu sobre a falsificação da assinatura do Cmte e o Cb ARTHUR EUGÊNIO admitiu
que havia assinado o documento. Que perguntou o motivo, embora não tivesse um motivo
claro para isso, já que o Comandante estava concedendo os documentos de forma regular.
Que acredita que o Réu assim agiu para obter o empréstimo de forma rápida (Evento 53 –
VIDEO1).
Essa testemunha, quando ouvida no IPM, declarou que foi confeccionado um
Termo de Declaração e enviado ao Comando do Batalhão, e que, durante o Termo de
Declaração, o Cb ARTHUR SOARES afirmou que havia feito o documento sozinho no
computador da Sargenteação da CCAP (evento 18-SOL_IMP2, fl. 21).
O referido Termo tem o seguinte teor:

7000245-57.2024.7.03.0103
40001382125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TERMO DE DECLARAÇÕES Tendo chegado ao conhecimento deste Comandante de
Companhia em 11 de janeiro de 2024, que o Ch ARTHUR EUGÊNIO DE OLIVEIRA SOARES
da Cia C Ap, apresentou junto à instituição financeira ALFA, uma declaração falsa na qual
constava que "Declaro para os devidos fins que o Cb ARTHUR EUGÊNIO DE OLIVEIRA
SOARES, [...], militar desta OM, terá seu reengajamento por 12 (doze) meses, a contar de 1º
de março de 2024" com a assinatura do Comandante do 3º Batalhão de Comunicações e
Guerra Eletrônica e o cabeçalho do Ministério da Defesa - Exército Brasileiro - Comando
Militar do Sul - 3º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica - 3º Cia Trns/3° BE-1917,
datada de 05 de janeiro de 2024, no sentido de realizar empréstimo consignado no valor de R$
7.000,39 (sete mil reais e trinta e nove centavos), parcelado em 12 vezes, o qual foi realizado e
efetivado em sua conta corrente, agência 0661-0, conta 102714-0, Banco do Brasil em Porto
Alegre. O referido militar declarou que confeccionou a aludida declaração no dia 05 de
janeiro de 2024, no computador da Seção da Sargenteação da Companhia de Comando e
Apoio do 3º BCOM GE que ele mesmo operava, na qual ele é auxiliar, sendo que o mesmo
imprimiu a declaração na impressora da Companhia de Comunicações de Posto de Comando
e que a confeccionou apenas para ele próprio. O referido militar entregou a declaração
confeccionada por ele para este Cmt Cia, a qual será anexada ao presente termo. Declarou
ainda que enviou a declaração de forma online para o whatsapp da Promotora de Vendas do
Banco Alfa, por nome CARLA [...], no dia 5 de janeiro de 2024, sendo que o referido
empréstimo foi efetivado em sua conta no dia 8 de janeiro de 2024. Porto Alegre, 12 de janeiro
de 2024.

A Declaração foi assinada pelo Cap RAFAEL SILVA ZANANDRÉA - Cap
Comandante da Companhia de Comando e Apoio; Subtenente SHIRLEY DA SILVA DE
JESUS, da Seção de Apoio para Assuntos Jurídicos do Batalhão e pelo Cabo ARTHUR
EUGÊNIO DE OLIVEIRA SOARES (evento 18- IPM_SOL2 fl. 6).
É sabido que o interrogatório é meio de prova e, principalmente, importante
meio de Defesa, uma vez que o Réu é ouvido após ter conhecimento do depoimento de todas
as testemunhas no processo.
Conclui-se dos autos que, apesar de ter optado por exercer o direito
constitucional de permanecer em silêncio, a autoria restou induvidosa, pois a prova
testemunhal não deixou rastro de dúvida de que o Réu admitiu, logo após os fatos, ter
praticado o delito, inclusive assinando uma Declaração nesse sentido.
Ficou demonstrado, sem margem de dúvida, que o Réu falsificou a assinatura
do Comandante e usou o documento com a assinatura falsificada para obtenção do
empréstimo junto ao Banco Alfa.
A combativa Defensoria Pública da União alega, ainda, que:

Do cotejo da prova testemunhal, extrai-se a circunstância de que ARTHUR EUGÊNIO pode
realmente ter sido o autor da falsificação da assinatura do Coronel Alexandre da Fonseca
Nepomuceno de Souza, comandante do 3.º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica, já
que inclusive teria confessado o fato a seus superiores.
Porém, insista-se, na situação dos autos, a prova técnica deixou assentado que o grau de
convicção foi considerado NULO, ou seja, não foi possível indicar ARTHUR EUGÊNIO como
autor da falsificação da assinatura no documento público, devendo prevalecer diante do que
7000245-57.2024.7.03.0103
40001382125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foi trazido pela testemunhas arroladas pela acusação, sobretudo porque demonstra verdadeira
dúvida séria e concreta no que tange à autoria do delito capitulado no art. 311 do CPM.

Assiste razão à Defesa ao reconhecer que o Réu confessou o delito aos seus
superiores, levando à crença de que, de fato, ele foi o autor da falsificação. Equivoca-se,
entretanto, a ilustre Defesa ao aduzir que a prova técnica constante dos autos deve prevalecer
sobre a prova testemunhal.
Explica-se. Consta do Exame Grafotécnico que foi enviada para análise dos
Peritos do Pelotão de Investigações Criminais do 3º Batalhão de Polícia do Exército 01 (uma)
folha, com impressões e rubrica, com título “DECLARAÇÃO”, nomeada pelos peritos como
“Peça Questionada” ou “PQ”. Essa peça é a que foi enviada pelo Réu ao Banco Alfa com a
suposta assinatura do Comandante do Batalhão, Cap NEPOMUCENO.
Também foram enviadas 03 (três) folhas, com impressões e rubricas, com título
de “DECLARAÇÃO ASSINADA PELO CB ARTHUR EUGENIO DE OLIVEIRA –
Investigado”, ofertadas como Peça Padrão do Investigado.
Ainda foram enviadas 04 (quatro) folhas com impressões e rubricas com a
assinatura do Cap NEPOMUCENO, ofertadas como Peça Padrão do Comandante.
Entretanto, conforme explicitado no referido Laudo, as folhas com impressões e
rubricas assinadas pelo Investigado foram DESCARTADAS, por não se adequarem ao
parâmetro de comparação com a Peça Questionada (PQ).
Significa dizer que as rubricas do Cb ARTHUR não foram analisadas pelos
Peritos. Foram analisadas tão somente a Peça Questionada (falsa declaração) e as rubricas do
Comandante nas Peças Padrão, comparando-se as assinaturas ali constantes.
Como conclusão, por óbvio, os Peritos verificaram importantes divergências
entre as Peças Padrão e a Peça Questionada, ou seja, entre as peças que continham a
assinatura verdadeira e a que continha a falsa declaração, de modo que não foi possível
atribuir a autoria dos grafismos da Peça Questionada ao mesmo punho subscrito das Peças
Padrão, ou seja, ao Comandante.
Dessa forma, de modo algum, o Laudo excluiu que a assinatura tenha sido
falsificada pelo Réu, pois esse questionamento sequer foi aventado no Laudo, uma vez que,
repita-se, as rubricas feitas pelo Réu foram descartadas da análise.
Assim, a prova testemunhal não encontra qualquer discrepância do que foi
apurado nos autos.
Como demonstrado, o lastro probatório demonstra que o Réu agiu de forma
deliberada e consciente para praticar o delito. Constata-se, inequivocamente, o dolo nesse
comportamento.
Tratou-se de falsificação de documento público, assim considerado por ser
documento assinado pelo Comandante, que representa a própria Administração Militar.
7000245-57.2024.7.03.0103
40001382125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme obra de NEVES e STREIFINGER,

Documento público é aquele “elaborado na forma prescrita em lei, por funcionário público,
no exercício de suas atribuições, compreendido o documento formal e substancialmente
público, observadas as ‘formalidades condicionantes de sua eficácia jurídica do país’”.
Formalmente público é o documento que, embora lavrado por servidor público, por imposição
legal, possui conteúdo substancialmente privado, a exemplo de declaração de vontade de
particulares sedimentada em documento lavrado por funcionário público (tabeliães, e. g.).
Substancialmente públicos são os documentos que, também lavrados por funcionário público,
possuem conteúdo com natureza e relevância de direito público. Ambas as espécies devem ser
consideradas documentos públicos para fins de aplicação do tipo penal em estudo.
2

A conduta praticada ofendeu o bem jurídico tutelado pelo art. 311 do Código
Penal Militar, afetou diretamente a ordem administrativa militar e a fé pública, violando a
fidelidade de documento emitido pelo Exército, representado, no caso, pelo Comandante do
Batalhão em que o Réu servia.
Assim, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de dois anos de
reclusão, tornando-se definitiva, por inexistirem circunstâncias modificadoras.
Ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é de ser mantida a
condenação operada no Juízo a quo.
A Sentença reconheceu presentes os requisitos do art. 84 do Código Penal
Militar, motivo pelo qual foi concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo
prazo de três anos, com a redação dada pela Lei nº 14.688/2023, uma vez que a pena foi de
reclusão e o crime foi praticado após a publicação da referida Lei.
Das condições fixadas para o sursis, foi excluída a alínea “a” do art. 626 do
CPPM, conforme pacificada jurisprudência deste Tribunal, e acrescida a obrigação de o Réu
apresentar-se trimestralmente à Auditoria, registrando o comparecimento, sendo fixado o
regime aberto para início do cumprimento da pena.
A pena foi, portanto, justa e proporcional ao delito, nada havendo a ser reparado
também nesse particular.

ISTO POSTO, voto no sentido de negar provimento ao recurso defensivo,
mantendo íntegra a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382125v2 e do código CRC 93460966.
7000245-57.2024.7.03.0103
40001382125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 26/03/2026, às 10:15:32
1. Falsificação de documentoArt. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:Pena - sendo documento
público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco anos.
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de direito penal militar. Salvador: Juspodivm,
2024, p. 1850.
7000245-57.2024.7.03.0103
40001382125 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000245-57.2024.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: ARTHUR EUGÊNIO DE OLIVEIRA SOARES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer do
recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) e dar-lhe
provimento, a fim de reformar a sentença condenatória recorrida e absolver o ex-Cabo do
Exército Arthur Eugênio de Oliveira Soares da imputação do delito previsto no art. 311 do
Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU) interpõe o presente recurso de apelação
contra a sentença que condenou o ex-Cabo do Exército Arthur Eugênio de Oliveira Soares à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 311 (falsificação de
documento) do Código Penal Militar (CPM), em regime de cumprimento de pena inicial
aberto, com a concessão do sursis pelo prazo de 3 (três) anos e o direito de recorrer em
liberdade (processo 7000245-57.2024.7.03.0103/RS, evento 149, RAZAPELCRIM1).
Alega que a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar a autoria do
delito capitulado no art. 311 do CPM, por não haver prova técnica conclusiva de que tenha
sido o apelante o autor da falsificação.
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar (MPM) pugna pela rejeição do
apelo e aponta haver evidências suficientes para lastrear a condenação recorrida. Ademais,
argumenta que não haveria atipicidade da conduta, mesmo que se entendesse pela não autoria
do delito de falsificação, incidindo o apelante no tipo penal de uso de documento falso,
previsto no art. 315 do CPM (processo 7000245-57.2024.7.03.0103/RS, evento 152,
CONTRAZAP1).
2. Razões de decidir
A denúncia narra que, em 5/1/2024, o ex-Cabo do Exército Arthur Eugênio de
Oliveira Soares teria falsificado a assinatura do Coronel Alexandre da Fonseca Nepomuceno
de Souza, Comandante do 3º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica, em documento
que declarava o reengajamento do apelante por 12 meses, para apresentação junto ao Banco
Alfa a fim de obter empréstimo consignado.
A falsificação foi descoberta pela funcionária do citado banco, que, ao receber
duas requisições de empréstimo provenientes da mesma organização militar (OM), a do
apelante e a de outro militar, comparou as declarações enviadas e verificou divergência tanto
nos termos da declaração quanto nas assinaturas, comunicando o fato à OM.
7000245-57.2024.7.03.0103
40001381725 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Instaurado o inquérito policial militar (IPM) e colhido o depoimento do então
investigado, este admitiu ter assinado o documento e enviado ao banco, alegando que
necessitava da quantia em dinheiro (processo 7000019-52.2024.7.03.0103/RS, evento 18,
SOL_IPM2, fls. 34/35).
Elaborado o laudo de perícia grafotécnica, destacam-se os pontos a seguir
(processo 7000019-52.2024.7.03.0103/RS, evento 18, SOL_IPM2, fls. 50/76):
1. Na relação do material recebido para exame (item 3, fl. 53), consta a seguinte
informação, quanto às peças de comparação fornecidas pelo apelante:
"b. "03 (três), com impressões e rubricas, com título de "DECLARAÇÃO ASSINADA PELO
CABO ARTHUR EUGÊNEIO (sic) DE OLIVEIRA - Investigado", ofertada como peça padrão
do investigado. Porém foram DESCARTADAS por não se adequarem ao parâmetro de
comparação com a peça questionada." (grifo nosso)
2. Nas "Considerações técnicas" (item 5, fl. 70), os peritos explanam sobre a
metodologia da análise grafotécnica e informam que:
"(...) o perito irá avaliar, com base em seus conhecimentos, experimentos, pesquisas e
ponderações, qual a probabilidade de ocorrência desse "quadro" considerando a hipótese de
que a escrita questionada tenha sido produzida pelo fornecedor do material padrão.
Essa probabilidade não é calculada em valores numéricos, mas sim expressa em graus de
convicção, empregando-se escalas verbais. Dessa forma, a convicção do perito, quanto à
autoria dos escritos questionados, pode ser:
1) Máxima (convicção acima de qualquer dúvida razoável)
2) Alta (forte convicção)
3) Moderada (convicção apenas mediana)
4) Nula (ou seja, não é possível atribuir autoria ao fornecedor do padrão)" (grifos nossos).
3. Na conclusão (item 7, fl. 74), os peritos registram que as divergências entre
as peças-padrão e a peça questionada "não permitem atribuir a autoria dos grafismos da
Peça Questionada ao mesmo punho escritor das Peças-Padrão", ou seja, concluem que o
Coronel Alexandre da Fonseca Nepomuceno de Souza não assinou a peça questionada
(declaração referente ao reengajamento do apelante).
4. Por fim, nas respostas aos quesitos (item 9, fl. 75), os peritos assim expõem:
1. Senhor Perito pode responder se a assinatura constante da declaração de reengajamento
supostamente falsificada foi assinada pelo Cel ALEXANDRE DA FONSECA NEPOMUCENO
- Cmt do B Com GE?
Resposta: Conforme descrito nos itens 5 e 7 do presente Laudo Pericial, não exclusão de
possibilidade da autoria por parte do Cel ALEXANDRE DA FONSECA NEPOMUCENO.
Entretanto, as divergências demonstradas direcionam a concluir que ouve(sic) um disfarce ou
falsificação da peça questionada.
7000245-57.2024.7.03.0103
40001381725 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Senhor Perito pode responder se a assinatura constante da declaração de reengajamento
supostamente falsificada foi assinada pelo Cb ARTHUR EUGÊNIO DE OLIVEIRA
SOARES - investigado?
Resposta: Ao analisar as peças-padrão do Cb ARTHUR EUGÊNIO DE OLIVEIRA SOARES,
estes signatários verificaram tratar-se de movimentos simples, sem letras e sem movimentos
que ampare uma comparação lógica com a rubrica questionada. Portanto, fica prejudicado a
conclusão de alguma análise sobre as peças-padrão do referido militar. (Grifos nossos)
O laudo grafotécnico conclui, portanto, que a assinatura do Coronel Alexandre
da Fonseca Nepomuceno, na declaração de reengajamento do apelante, foi falsificada, porém
é totalmente inconclusivo quanto à autoria da falsificação, não podendo atribuí-la ao apelante
e dando como prejudicado o quesito nesse sentido, uma vez que as peças oferecidas como
padrão de comparação foram descartadas.
Dessa forma, a materialidade do delito de falsificação de documento está
comprovada, entretanto, não se pode dizer o mesmo em relação à autoria.
Em seu interrogatório em juízo, o apelante exerceu seu direito constitucional ao
silêncio.
Ouvida em juízo, a testemunha Primeiro-Tenente do Exército Gabriel Francisco
de Oliveira Lando pontuou que normalmente analisava as solicitações de empréstimo e que
era necessário juntar aos documentos enviados ao banco a declaração de reengajamento.
Afirmou que não analisou a declaração do ex-Cabo Arthur Eugênio de Oliveira Soares, a qual
foi remetida diretamente ao Banco Alfa.
Esclareceu, ainda, que o documento enviado ao banco era um modelo que "nem
estava autorizado a sair da OM" e que o Comandante "nem assinaria se chegasse nele",
reconhecendo na assinatura aposta uma "clara falsificação" que, se tivesse sido analisada
pelo depoente, seria imediatamente notada.
Por fim, afirmou que, ao conversar com o apelante sobre o ocorrido, este
admitiu que falsificou a assinatura, pois estava precisando de dinheiro.
Por sua vez, a testemunha Terceiro-Sargento do Exército Guilherme de Oliveira
Fagundes narrou que tentou obter um empréstimo junto ao Banco Alfa e que, para tanto,
mandou a documentação informada pelo banco para o Tenente Lando. Este, por sua vez,
recusou o modelo da declaração, alegando que, se ele tivesse problemas disciplinares "o
batalhão ficaria como responsável pelas dívidas", por esse motivo, o teor da declaração
enviada foi alterado. Ao enviar a documentação para o banco, contudo, declarou que "a moça
do banco não aceitou o documento e, em seguida, mandou o texto do Arthur, que era o texto
que o Comandante não havia autorizado".
Declarou que, ao comparar as assinaturas em ambas as declarações, era
facilmente perceptível a diferença entre elas e que, para o banco, a documentação do apelante
foi considerada o modelo de comparação, como se aqueles dados (texto e assinatura) fossem
os corretos.
7000245-57.2024.7.03.0103
40001381725 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já a testemunha Capitão do Exército Rafael Silva Zanandrea declarou que
tomou ciência dos fatos pelo seu sargenteante e que, conversando com o ex-Cabo Arthur
Eugênio de Oliveira Soares, perguntou se ele realmente tinha assinado o documento, ao que o
apelante respondeu afirmativamente e acrescentou que achava que seria mais rápido daquela
forma.
Assim, temos que as evidências quanto à autoria do crime de falsificação de
documentos são: a confissão do apelante em sede inquisitorial e o depoimento das
testemunhas em juízo, que declararam ter ouvido do apelante, durante as investigações, a
confissão de que tinha sido ele a pessoa que assinou o documento para apresentação ao
Banco Alfa.
Com base nos elementos de convicção acima descritos, o Conselho Permanente
de Justiça da 1ª Auditoria da 3ª CJM concluiu pela condenação do apelante como incurso no
delito de falsificação de documento público, que está assim disposto no CPM:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.
O crime de falsificação de documento é formal e, por essa razão, sua
consumação independe de qualquer resultado naturalístico ou uso posterior do documento
adulterado. Ou seja, basta a atitude do agente em, deliberadamente, alterar o documento. O
elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade livre e consciente de falsificar documento.
No caso em análise a falsificação versa sobre a assinatura aposta em documento
público, a qual, conforme verificado, não foi firmada pelo Comandante da OM, tendo a
perícia grafotécnica concluído positivamente nesse sentido, como já exposto.
No entanto, a comprovação da falsificação da assinatura não é prova suficiente
para imputar a autoria ao apelante. Para tanto, seria imprescindível que a mesma perícia
concluísse que o punho que firmou a assinatura falsificada foi o do apelante, o que não
aconteceu.
Repiso que os peritos descartaram os padrões de comparação fornecidos pelo
apelante por ocasião da perícia, e, portanto, o quesito que estabeleceria a autoria delitiva foi
julgado prejudicado.
O crime de falsificação de documento é infração que deixa vestígio, incidindo,
portanto, na previsão do art. 328 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que assim
dispõe:
Infração que deixa vestígios
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito,
direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
7000245-57.2024.7.03.0103
40001381725 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corpo de delito indireto
Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haverem
desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal.
Embora o exame pericial não consista em meio imprescindível para a
comprovação do falso, sendo aceitável a utilização de outros elementos idôneos para a
configuração do referido delito, o único elemento existente no caso concreto é a confissão do
apelante em sede inquisitorial, não se tratando, portanto, de elemento válido para sustentar,
sozinho, uma condenação.
Esta Corte já tem entendimento de que a confissão em sede inquisitorial, para
ser considerada, precisa ser confirmada pelas demais provas produzidas durante a instrução
penal, não tendo validade por si só. Nesse sentido:
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240, § 5º, DO CPM. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINARES.
NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E VALORAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS.
MATÉRIAS PRECLUSAS. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE POR INCONGRUÊNCIA
DA SENTENÇA E VALORAÇÃO DE CONFISSÃO EM SEDE INQUISITORIAL. FALTA DE
RESPALDO JURÍDICO E AMPARO LEGAL. INDEFERIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DISCREPÂNCIA DE DEPOIMENTOS.
INCERTEZA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO POR RESTITUIÇÃO DO
BEM.
DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA.
INADMISSIBILIDADE.
FURTO ATENUADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 241 DO CPM. CONVERSÃO PARA INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE REPARAÇÃO E CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. As preliminares de inépcia da denúncia e valoração de
provas ilícitas não foram conhecidas, dado ao fato de que se tratam de matérias preclusas,
não analisadas em primeira instância, ferindo, assim, o princípio da segurança jurídica. Em
relação às alegações de incongruência da sentença e de valoração de confissão em sede
inquisitorial, falta amparo legal e respaldo jurídico, instando esclarecer que a Sentença foi
perfeita em sua fundamentação, haja vista que este Tribunal tem firme posicionamento no
sentido de que a confissão em fase preliminar, quando se coaduna com as demais provas dos
autos, pode ser admitida para suportar a condenação. Preliminares rejeitadas por
unanimidade. A tese de insuficiência de provas, concomitante com a discrepância de
depoimentos, não merece prosperar. Sabe-se que a confissão extrajudicial, por si só, não
pode ser valorada como prova. Entretanto, essa evidência probatória se juntou a vários
outros elementos produzidos em Juízo, formando o lastro probatório mínimo suficiente e
robusto para confirmar a dinâmica dos fatos e a autoria do crime, além de servir de base
para condenação. A conduta praticada in tela ofendeu bens, valores e princípios
juridicamente protegidos pela norma castrense, que vão além do mero prejuízo econômico.
Inaplicável o princípio da insignificância ou o conceito de ausência de dano por restituição de
bem no caso concreto. Igualmente, não houve desistência voluntária ou furto atenuado, já que
o autor não deixou de prosseguir na execução de seu intento criminoso, tampouco devolveu o
valor recebido pela venda indevida do bem subtraído. Não é possível a desclassificação para o
art. 241 do CPM, já que não se verificou o uso momentâneo da res furtiva ou a restituição
desse bem de forma imediata, inviabilizando assim a tese de furto de uso. Impossível a
pretensão defensiva de converter a conduta do acusado para infração disciplinar por se tratar
de ex-militar. Por fim, inaplicáveis as atenuantes de reparação e de confissão espontânea,
tendo em vista que o autor do crime era conhecido. Autoria e materialidade comprovadas.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação n.º 7000815-
79.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Odilson Sampaio Benzi. Julgamento: 19/9/2024.
Publicação: 14/10/2024.) (Grifo nosso.)
7000245-57.2024.7.03.0103
40001381725 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A confissão em sede inquisitorial, embora importante, deve ser corroborada por
outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No
caso, a prova técnica, que seria o elemento mais apto a confirmar a autoria material da
falsificação, não corrobora a confissão, pois não há como apontar quem lançou a assinatura
falsa.
As provas que teriam confirmado a confissão em sede inquisitorial são,
principalmente, os depoimentos das testemunhas tomados em juízo, que relatam a confissão
do réu durante as investigações, mas não presenciaram o ato da falsificação em si.
Ora, não há nos autos nenhum outro elemento que comprove a autoria delitiva
além das palavras do ex-Cabo do Exército Arthur Eugênio de Oliveira Soares, seja no registro
de seu depoimento no IPM, seja nas declarações das testemunhas que apenas puderam
confirmar terem ouvido essa confissão.
Não há prova técnica que indique ter sido o apelante quem firmou a declaração
falsa. A prova testemunhal poderia suprir o laudo grafotécnico caso a testemunha tivesse, por
exemplo, visto o apelante assinar o documento apresentado, mas não é essa a realidade dos
autos.
A acusação poderia, ainda, diante do quesito prejudicado apontado pela perícia,
ter pedido ao então investigado que fornecesse novos padrões de comparação, a fim de ter um
resultado conclusivo, mas quedou-se inerte, prevalecendo, assim, a dúvida quanto a quem de
fato firmou a assinatura falsa na declaração apresentada.
Assim, entendo que o MPM não se desincumbiu do ônus processual de
comprovar, além da dúvida razoável, a autoria delitiva, pelo que o apelante deve ser
absolvido da imputação quanto ao crime de falsificação de documento, previsto no art. 311
do CPM.
Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público Militar, a título de
argumentação (ad argumentandum tantum), aventou a possibilidade de, caso o apelante não
fosse considerado o autor da falsificação, sua conduta se amoldaria ao tipo penal do art. 315
do CPM, que trata do uso de documento falso. O MPM argumentou que a pena cominada
seria a mesma da falsificação e que a denúncia narra o uso, o que permitiria a aplicação do
art. 437, alínea "a", do CPPM (emendatio libelli).
É fundamental distinguir os crimes de falsificação de documento (art. 311
CPM) e de uso de documento falso (art. 315 CPM). Embora frequentemente conexos, são
delitos autônomos, com núcleos verbais distintos e momentos consumativos diversos. O art.
311 do CPM pune a conduta de falsificar ou alterar o documento, enquanto o art. 315 do
CPM pune a conduta de fazer uso do documento falso.
A denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar (Evento 1, Doc. 2)
imputou expressamente a Arthur Eugênio de Oliveira Soares o crime de falsificação de
documento público, nos termos do art. 311 do CPM. Embora a peça acusatória descreva que
o denunciado "usou, apresentando perante o Banco Alfa, a fim de obter um empréstimo
consignado", a capitulação jurídica e o foco da acusação recaíram sobre a falsificação da
assinatura.
7000245-57.2024.7.03.0103
40001381725 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O CPPM prevê, em seu art. 437, a possibilidade de o Conselho de Justiça dar ao
fato definição jurídica diversa da que constar da denúncia (emendatio libelli), desde que o
acusado tenha tido a oportunidade de se defender do fato imputado (alínea "a"). Contudo,
essa prerrogativa judicial não é ilimitada e deve ser exercida em conformidade com os
princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e, crucialmente, da
segurança jurídica.
A defesa do apelante foi integralmente construída em torno da imputação do art.
311 do CPM, focando na ausência de provas da autoria da falsificação. Permitir uma
reclassificação para o art. 315 do CPM neste estágio processual, sem que o Ministério
Público Militar, titular da ação penal, tenha formalmente requerido tal medida em recurso
próprio, violaria a estabilidade da demanda e o direito do réu de se defender de uma
imputação precisa.
Ademais, a atuação do Tribunal de destino (ad quem) é balizada pelo princípio
devolutivo da apelação (tantum devolutum quantum appellatum), ou seja, a matéria devolvida
à apreciação é aquela que foi objeto do recurso.
Tendo o Ministério Público Militar se limitado a apresentar contrarrazões,
pugnando pela manutenção da sentença condenatória pelo art. 311 do CPM, não cabe a este
Tribunal, de ofício ou com base em uma mera sugestão argumentativa, proceder a tal
alteração.
E mesmo que o Ministério Público Militar tivesse recorrido e requerido a
reclassificação da conduta para o art. 315 do CPM, ainda assim seu pleito não poderia ser
provido, pois, como já enfatizado, a defesa não enfrentou tal acusação e, portanto, não se
defendeu dessa imputação. Não pode, agora, a defesa ser surpreendida com imputação que
não lhe havia recaído durante o processo originário, mesmo que obliquamente.
A inércia do órgão acusador em apresentar a emendatio libelli até a fase de
alegações escritas implica em preclusão da oportunidade processual para tanto, consolidando
a imputação original como o objeto da controvérsia recursal.
Conclui-se, portanto, que, ante a insuficiência de provas para a condenação pelo
crime de falsificação de documento público (art. 311 CPM) e a impossibilidade de
reclassificação para o crime de uso de documento falso (art. 315 CPM) em razão da ausência
de defesa em relação a tal ponto, em respeito aos princípios da segurança jurídica e do devido
processo legal, a absolvição do apelante é medida que se impõe.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e de dar-lhe provimento para reformar a sentença
condenatória recorrida e absolver o ex-Cabo do Exército Arthur Eugênio de Oliveira Soares
da imputação do delito previsto no art. 311 do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do
Código de Processo Penal Militar.
7000245-57.2024.7.03.0103
40001381725 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381725v4 e do código CRC 5bd9bdda.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 20/03/2026, às 15:36:35
7000245-57.2024.7.03.0103
40001381725 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR